Tribunal: STF
Processo: HC 221206
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carolina Marcelli Bogler, advogada, em benefício de Cristieli Aparecida da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 163.977/RS em 30.5.2019.



O caso



    2. Tem-se nos autos que, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão n. 5000140-34.2022.8.21.0028, a paciente foi presa em flagrante, em 14.1.2022, com outros indivíduos, pela apontada prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Em 14.1.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santa Rosa/RS homologou a prisão em flagrante e, em 15.1.2022, decretou a prisão preventiva da paciente. 



    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, objetivando a substituição da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente por medidas cautelares diversas da prisão.



    A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MATEUS VARGAS FARIAS, GUILHERME SANTIAGO DOS SANTOS e CRISTIELI APARECIDA DA SILVA, presos e processados pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA ROSA. 



    Narrou a parte impetrante (evento 1, INIC1) que os pacientes foram presos em flagrante, sendo convertidas as prisões em preventivas. Alegou que a residência onde realizada a diligência é de coflagrada. Disse que não há elementos comprovadores do envolvimento dos pacientes com as drogas apreendidas. Ressaltou a inexistência de investigação policial prévia. Asseverou que parte das drogas apreendidas estava oculta, não se podendo presumir a ciência dos pacientes quanto a elas. Destacou que não houve apreensão de armas ou munições, tampouco o fato imputado envolve violência ou grave ameaça. Referiu que os pacientes são primários. Aduziu que os pacientes se encontram em situação mais gravosa do que em caso de eventual condenação. Por fim, requereu a concessão da liminar, para que os pacientes fossem postos em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a confirmação da ordem. 



    A liminar foi indeferida (evento 5, DESPADEC1). 



    Foram prestadas informações pela autoridade indicada (evento 14, INF1). 



    Em parecer, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (evento 17, PROMOÇÃO1). 



    Vieram os autos conclusos. 



    É o relatório. 



    VOTO



      Eminentes Colegas. 



    Destaco inicialmente que indeferi a liminar, mantendo a prisão preventiva dos pacientes, nestes termos: 



    O deferimento de liminar em sede de habeas corpus é medida extraordinária, cabível apenas quando demonstrada de plano flagrante e ilegal afronta ou ameaça à liberdade de ir e vir do paciente. Na espécie, a decisão que converteu as prisões em flagrante em preventivas (evento 25 da origem) encontra-se devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, consoante transcrição, in verbis: Vistos em plantão. Preliminarmente, registro o equívoco quanto à homologação do flagrante em relação ao adolescente PAULO MATEUS PINHEIRO. Tratando de mero erro material, determino a exclusão do menor do cadastro processual em tela, bem como a retificação do despacho do Evento 7, a fim de excluir o seu nome do rol dos flagrados. Pois bem. Trata-se de analisar representação pela prisão preventiva de CRISTIELI APARECIDA DA SILVA, FERNANDA BATIROLA OLIVEIRA, GUILHERME SANTIAGO DOS SANTOS, MATEUS VARGAS FARIAS. Manifestou-se o Ministério Público, a defesa técnica de Fernanda e a Defensoria Pública. 



    É o relato. Decido. 



    Por primeiro, cumpre salientar que a flagrância em si já foi verificada na decisão que homologou o auto. Com relação ao caso concreto, em segundo lugar, é imperioso destacar que o caso se subsume ao tráfico de entorpecentes. A alegação de que ao cumprir mandado de busca e apreensão no local dos fatos descaracterizasse a conduta criminosa, por ausência de prévia investigação, não merece prosperar. O delito de tráfico, ainda que de efeito permanente, ocorre em cada venda ilegal de entorpecente, em cada manutenção da droga consigo, quando as circunstâncias dão a entender que o entorpecente seria usado para o comércio. É o caso. Na hipótese, os flagrados foram capturados no local onde funciona uma boca de drogas, cujo desmantelamento foi perquirido pela polícia através de representação por mandado de busca e apreensão, tendo sido encontrados no local: pedras de crack, fracionadas e pronta para venda; porções de cocaína envoltas em plástico; e maconha, em grande quantidade (1,375kg); além de dinheiro em espécie, comprovantes de depósito, moedas, balança de precisão, faca e munição. Assim, evidente que o delito não se equivale à posse de drogas para consumo. No que toca à conduta dos acusados, ao que se depreende dos fatos, há indícios suficientes de que todos estavam associados para a traficância, não havendo elementos que levem a crer que os acusados estavam no local apenas de passagem ou apenas para adquirir a droga vendida. Portanto, presentes os requisitos necessários para a conversão do flagrante em prisão preventiva. Frise-se que, ainda que sejam usuários de drogas, o tráfico em tela não se descaracteriza, porquanto muito comum que usuários cometam o crime de tráfico a fim de que possam sustentar o seu vício. No tocante aos acusados, verifico as condições pessoais de cada um. Quanto à Mateus Vargas Farias, é de se destacar que este responde há vários processos por crimes de natureza patrimoniais e pessoais, tendo sido decretada a sua prisão em dezembro de 2020. Quanto à acusada Fernanda, nada obstante o pedido da defesa para a concessão de prisão domiciliar, é de se ressaltar que esta já responde a outro crime de tráfico de drogas e que já teve a sua prisão decretada anteriormente. Quanto à Guilherme, verifica-se que este já responde há outro delito de igual natureza. Quanto à Cristieli, nada obstante não ter registros, o fato não impede a decretação de sua prisão, isso porque o tráfico de drogas ocorre, essencialmente, no interior da residência e na calada da comunidade (Eventos 4, 5, 6 e 15). Rechaço, pois a tese da defesa. O delito da traficância é grave e assola as comunidades país afora, sendo delito que merece especial atenção do Poder Judiciário, a uma porque dele decorre a maioria dos delitos existentes atualmente e, a duas porque implica na destruição total do ser humano. Se assim não fosse, não teria o legislador o equiparado a crime hediondo. A simples afirmação de que o crime em tela não é cometido com grave ameaça ou violência à pessoa não pode ser óbice para o decreto prisional, visto que o tráfico de entorpecente é o responsável por mais de 70% dos homicídios ocorridos no país. Assim, e ponderando o caso em tela, de que há indícios suficientes de que os flagrados exercem atividade de traficância, tenho que a substituição da prisão em flagrante por medidas cautelares são insuficientes para impedir a prática delituosa, até porque, como mencionado, três dos acusados já respondem por crime de mesma natureza e continuam a praticá-lo. Ressalte-se que tratando-se de delito de tráfico, a liberdade expõe toda a sociedade, não só a local, à perigo e os usuários estão em maior número, dependendo de políticas públicas escassas (internações compulsórias, tratamento e medicamentos), sendo de extrema necessidade impedir que o tráfico de drogas se perpetue na comunidade, especialmente a decorrente das organizações criminosas que vem dominando o interior do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, evidente que a imposição de cautelares diversas da prisão serão ineficientes no caso concreto. Neste ponto, destaco a situação da acusada Fernanda, cuja defesa alega ser genitora de 2 filhos e estar amamentando um deles. Com efeito, razão assiste ao Ministério Público. Não há no auto de flagrante informação de que as crianças estavam aos seus cuidados na hora do fato, bem como de que esta seja a cuidadora dos mesmos. Além do mais, de acordo com o ECA, é direito da criança crescer em um ambiente saudável e livre da criminalidade, não podendo ser exposta às mazelas da traficância. Portanto, é de se indeferir o pedido da defesa. Ao fim, considerando-se os fundamentos supra e verificando-se que estão presentes os motivos para manutenção da segregação cautelar dos réus (art. 312 do CPP), converto o flagrante e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CRISTIELI APARECIDA DA SILVA, FERNANDA BATIROLA OLIVEIRA, GUILHERME SANTIAGO DOS SANTOS, MATEUS VARGAS FARIAS, que deverão restar segregados até decisão judicial em contrário. Defiro à autoridade policial, a extração de dados dos celulares apreendidos, caso necessário para o deslinde das investigações, devendo justificar o feito no relatório final. Expeça-se mandado de prisão no sistema BNMP, o que poderá ser feito no primeiro dia útil seguinte ao presente. Preencha-se a plataforma SISTAC do CNJ referente à prisão em flagrante. Aguarde-se a audiência de custódia a ser realizada no expediente forense. Intimem-se. D.L. Conforme se observa dos termos da decisão acima, foi indicado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, que estabelece as hipóteses de cabimento da prisão preventiva. A par disso, ressalto que, consoante consta do auto de prisão em flagrante, em cumprimento de mandado de busca e apreensão em local conhecido como ponto de venda de drogas, os pacientes foram encontrados fracionando, pesando e embalando drogas junto de outra coflagrada. Apreenderam-se, na ocasião, 1,375kg de maconha, 185g de crack, 110g de cocaína, petrechos para o tráfico e balança de precisão. Ademais, da folha de antecedentes dos pacientes, observa-se que Guilherme responde a outro processo por tráfico de drogas e Mateus ostenta condenação provisória por furto qualificado. Portanto, há indícios da prática dos crimes imputados, bem como se afigura a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, de modo que necessária, por ora, a manutenção das prisões preventivas. Pelo exposto, indefiro a liminar. (...) Em complementação a esses fundamentos, repiso que, de acordo com o registro de ocorrência, o auto de apreensão, os depoimentos prestados pelos policiais quando da formalização do flagrante e os laudos de constatação da natureza das substâncias (evento 1, OUT51, fls. 5 a 11, 14 a 18, 21 a 23 e 35 a 40, da origem), em cumprimento de mandado de busca e apreensão em local conhecido como ponto de venda de drogas, os pacientes foram encontrados fracionando, pesando e embalando drogas junto de outra coflagrada. Apreenderam-se, na ocasião, 1,375kg de maconha, 185g de crack, 110g de cocaína, petrechos para o tráfico e balança de precisão. No ponto, em face dos depoimentos dos policiais, a averiguação da exata medida da ciência dos pacientes quanto aos entorpecentes apreendidos demanda o exame aprofundado das provas constantes dos autos e dilação probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, na esteira dos seguintes julgados deste Tribunal. (…) Portanto, não merece guarida a alegação da ausência de requisitos para a manutenção das prisões preventivas, porque há indícios suficientes de autoria e materialidade da prática dos crimes imputados, estando preenchidos os requisitos expressos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Quanto a este último pressuposto, tenho que decorre tanto da gravidade concreta da conduta, uma vez que apreendida grande quantidade e variedade de drogas, quanto do risco de reiteração delitiva, haja vista os antecedentes acima destacados. (…) Outrossim, eventuais condições subjetivas favoráveis dos pacientes não impedem a segregação cautelar, conforme assentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores: (…) Por fim, não prospera a alegação da parte impetrante de que o regime inicial de cumprimento de pena a ser aplicado aos pacientes em caso de condenação não será o fechado, tendo em vista que isso é questão por ora incerta e que não será dirimida antes da sentença em primeiro grau de jurisdição. Desse modo, inexistindo flagrante e ilegal afronta ou ameaça à liberdade de ir e vir dos pacientes, é de rigor a denegação da ordem. Pelo exposto, voto por denegar a ordem de habeas corpus” (doc. 5 – grifos no original). 



    5. Esse acórdão foi objeto do Recurso em Habeas Corpus n. 163.977/RS, interposto no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Ministro Ribeiro Dantas, Relator, em 30.5.2022.



    6. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega falta de fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva da paciente.



    Sustenta que “o respeitável colegiado não citou sequer um elemento concreto que justificasse a prisão preventiva da Paciente, muito pelo contrário, sequer se pronunciou sobre a mesma. Disse respeito ao corréu Guilherme responder a outro processo por tráfico de drogas e que Mateus, também corréu, teria contra si uma condenação provisória e que também responderia a outros processos por tráfico de drogas. Mas NADA sobre Cristieli, isso porque a Paciente é primária, de bons antecedentes e NUNCA se envolveu com outros processos criminais a exceção do presente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que a decisão seria genérica e “não pode o juízo imputar a situação genérica à Paciente, pois o processo penal tem o escopo de, além de dar a certeza sobre a autoria e materialidade delitiva, individualizar a pena, conforme as circunstâncias apuradas no curso da instrução. Além do mais, a gravidade do delito em abstrato não é fundamentação idônea para a decretação da preventiva, consoante entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, que dispensa maiores digressões” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza ser a paciente primária, ter residência fixa e “não há qualquer indício que demonstre que a Paciente oferece risco de responder ao processo em liberdade. Conforme se depreende do teor da decisão, o juízo não demonstrou o perigo real da liberdade de Cristieli” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ou a pura e simples decretação da prisão preventiva, pressupõe a presença dos requisitos dos artigos 312 do Código de Processo Penal, independentemente do crime que é imputado à acusada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta “que a Paciente faz jus, ao menos, à substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas, vez que estas são mais do que suficientes para coibir eventual reiteração” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, ante a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, requer a impetrante, nos termos do art. 648 e seguintes do Código de Processo Penal, o conhecimento e processamento do presente HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR, para que haja por bem dessa Corte conceder a ordem, notadamente para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE CRISTIELI APARECIDA DA SILVA, recolhendo-se o mandado de prisão, a fim de que a mesmo possa aguardar em liberdade o deslinde do feito, ou, subsidiariamente, a aplicação de MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, nos termos do artigo 319, CPP, por serem as mesmas suficientes no presente caso. Termos em que, pede deferimento” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.5.2022, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 163.977/RS. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).



    Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    9. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que a defesa da paciente impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 5006262-02.2022.8.21.7000/RS, buscando fosse a paciente posta em liberdade, ainda que fossem impostas medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao indeferir esse pedido, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou:



    “Eminentes Colegas. Destaco inicialmente que indeferi a liminar, mantendo a prisão preventiva dos pacientes (…)



    Em complementação a esses fundamentos, repiso que, de acordo com o registro de ocorrência, o auto de apreensão, os depoimentos prestados pelos policiais quando da formalização do flagrante e os laudos de constatação da natureza das substâncias (evento 1, OUT51, fls. 5 a 11, 14 a 18, 21 a 23 e 35 a 40, da origem), em cumprimento de mandado de busca e apreensão em local conhecido como ponto de venda de drogas, os pacientes foram encontrados fracionando, pesando e embalando drogas junto de outra coflagrada. Apreenderam-se, na ocasião, 1,375kg de maconha, 185g de crack, 110g de cocaína, petrechos para o tráfico e balança de precisão. No ponto, em face dos depoimentos dos policiais, a averiguação da exata medida da ciência dos pacientes quanto aos entorpecentes apreendidos demanda o exame aprofundado das provas constantes dos autos e dilação probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, na esteira dos seguintes julgados deste Tribunal (…)



    Portanto, não merece guarida a alegação da ausência de requisitos para a manutenção das prisões preventivas, porque há indícios suficientes de autoria e materialidade da prática dos crimes imputados, estando preenchidos os requisitos expressos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Quanto a este último pressuposto, tenho que decorre tanto da gravidade concreta da conduta, uma vez que apreendida grande quantidade e variedade de drogas, quanto do risco de reiteração delitiva, haja vista os antecedentes acima destacados. (…) 



    Outrossim, eventuais condições subjetivas favoráveis dos pacientes não impedem a segregação cautelar, conforme assentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (…)



    Por fim, não prospera a alegação da parte impetrante de que o regime inicial de cumprimento de pena a ser aplicado aos pacientes em caso de condenação não será o fechado, tendo em vista que isso é questão por ora incerta e que não será dirimida antes da sentença em primeiro grau de jurisdição. Desse modo, inexistindo flagrante e ilegal afronta ou ameaça à liberdade de ir e vir dos pacientes, é de rigor a denegação da ordem. Pelo exposto, voto por denegar a ordem de habeas corpus” (e-doc. 5)



    Ao manter essa decisão, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva dos agentes. Isto porque, o recorrente Guilherme já responde a outro processo, também por tráfico de drogas; e o recorrente Mateus tem contra si condenação provisória pelo delito de furto qualificado e também responde a outros processos por tráfico de drogas. Além disso, os três recorrentes foram surpreendidos na posse de grande quantidade de entorpecente, a saber: 1,375kg de maconha, 185g de crack e 110g de cocaína. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. (…)



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva dos agentes. Isto porque, o recorrente Guilherme já responde a outro processo, também por tráfico de drogas; e o recorrente Mateus tem contra si condenação provisória pelo delito de furto qualificado e também responde a outros processos por tráfico de drogas. Além disso, os três recorrentes foram surpreendidos na posse de grande quantidade de entorpecente, a saber: 1,375kg de maconha, 185g de crack e 110g de cocaína. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva” (e-doc. 6)



    A segregação cautelar da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando-se idôneos os motivos para a custódia. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA: POUCO MAIS DE TRÊS MESES DE TRAMITAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 212.736, de minha relatoria, DJe 19.4.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013) 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017). 



    Tem-se, portanto, fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora